Tribunal: TJSP
Processo: 1023887-26.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação monitória. Despesas médicas. Atendimento em hospital particular. Prova da prestação dos serviços. Obrigação do usuário pagar. Denunciação da lide. Plano médico. Ausência de prova de que o plano daria cobertura para as despesas objeto da ação. Alegação de que teria havido cerceamento de defesa porque o Juízo não atendeu pedido ofício para que o plano de saúde

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação monitória. Despesas médicas. Atendimento em hospital particular. Prova da prestação dos serviços. Obrigação do usuário pagar. Denunciação da lide. Plano médico. Ausência de prova de que o plano daria cobertura para as despesas objeto da ação. Alegação de que teria havido cerceamento de defesa porque o Juízo não atendeu pedido ofício para que o plano de saúde apresentasse o contrato. Não cabimento. Prova documental do estrito interesse da parte e que deve acompanhar a petição inicial (art. 434, CPC). Inadmissibilidade de requisição, sem prova de que a empresa se recusa a fornecer o documento. Denunciação improcedente. Recurso não provido.
"Não compete ao Judiciário oficiar para empresas particulares para requisitar provas. A parte interessada é que deve dirigir-se à empresa particular e solicitar diretamente as provas que deseja. Somente diante da negativa da empresa em fornecê-la é que o Poder Judiciário pode agir."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2021.0000018852
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023887-26.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DENISE
FERNANDES BARRETO, são apelados ASSOCIAÇÃO DO SANATÓRIO SÍRIO -
HOSPITAL DO CORAÇÃO e AMBEP - ASSOCIAÇÃO DE MANTENEDORES
BENEFICIÁRIOS DA PETROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1023887-26.2019.8.26.0100 - São Paulo - R - Voto no 46.102
Voto no 46.102
Apelação Cível n.o 1023887-26.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo - 38a Vara Cível
Apelante: Denise Fernandes Barreto
Apelados: Associação do Sanatório Sírio - Hospital do Coração e Ambep - Associação
de Mantenedores Beneficiários da Petros
Juiz(a) de 1a Inst.: Carolina de Figueiredo Dorlhiac Nogueira
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação monitória. Despesas médicas. Atendimento
em hospital particular. Prova da prestação dos serviços. Obrigação do usuário
pagar. Denunciação da lide. Plano médico. Ausência de prova de que o plano
daria cobertura para as despesas objeto da ação. Alegação de que teria havido
cerceamento de defesa porque o Juízo não atendeu pedido ofício para que o plano
de saúde apresentasse o contrato. Não cabimento. Prova documental do estrito
interesse da parte e que deve acompanhar a petição inicial (art. 434, CPC).
Inadmissibilidade de requisição, sem prova de que a empresa se recusa a fornecer
o documento. Denunciação improcedente. Recurso não provido.
“Não compete ao Judiciário oficiar para empresas particulares para requisitar
provas. A parte interessada é que deve dirigir-se à empresa particular e solicitar
diretamente as provas que deseja. Somente diante da negativa da empresa em fornecê-
la é que o Poder Judiciário pode agir.”

Trata-se de ação de cobrança por serviços hospitalares prestados, pelo
valor de R$ 18.204,02, julgada procedente pela r. sentença de fls. 180/182, de relatório
adotado, para condenar o réu no pagamento de R$ 18.204,02, corrigidos
monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o vencimento. O
pedido condenatório contra a Ambep, contido na denunciação da lide, foi julgado
improcedente. Custas, despesas processuais e honorários de advogado de 10% sobre o
valor atualizado da causa foram impostos à ré para cada uma das demais partes.
Embargos de declaração (fls. 218/220) foram acolhidos (fls. 224) para restringir a
condenação dos honorários ao advogado da autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1023887-26.2019.8.26.0100 - São Paulo - R - Voto no 46.102
Apela a ré (fls. 226/240) alegando preliminarmente nulidade da sentença
em razão da ausência na produção de provas, violando frontalmente o artigo 10 do CPC.
Sustenta ainda a nulidade da duplicata, pois não guarda relação com os serviços
apresentados nos autos, além de não ter sido assinada pela paciente.
Recurso preparado (fls. 241/242) e respondido (fls. 249/267) pela
manutenção da r. sentença.
É o relatório.
Em que pesem as razões deduzidas, tenho que a r. sentença deu solução
adequada a lide e merece ser mantida.
Como se vê dos autos, o hospital ingressou com a presente ação
monitória buscando a cobrança de R$ 18.204,02, decorrentes da prestação de serviços
médicos hospitalares no período de 30.05.2017 a 01.06.2017, representada pela
duplicata no 37771/1.
No caso, não vislumbro nenhum cerceamento de defesa, pois o
pretendido instrumento de contrato bem podia e devia ter sido juntado pela própria
parte. Dispõe o art. 434 do Código de Processo Civil que incumbe à parte instruir a
petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas
alegações.
A atividade supletiva de requisição pelo Juízo só podia ser admitida
excepcionalmente e não por mero conforto da parte.
A propósito bem lecionam NELSON e ROSA MARIA NERY:
“Não compete ao Judiciário oficiar para empresas particulares para requisitar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível n.o 1023887-26.2019.8.26.0100 - São Paulo - R - Voto no 46.102
provas. A parte interessada é que deve dirigir-se à empresa particular e solicitar
diretamente as provas que deseja. Somente diante da negativa da empresa em
fornecê-la é que o Poder Judiciário pode agir.”
(Código de Processo Civil Comentado. 19a ed. São Paulo: RT, 2020, p. 1101)
Logo, sem a prova hábil da recusa do fornecimento direito do pretendido
instrumento de contrato, nada justificava a intervenção do Juízo para obtenção de
documento do estrito interesse da parte.
De tal sorte, sem dito documento, resulta certo que a parte não se
desincumbiu do ônus de prova que lhe cabia, pelo que deve arcar com as consequências.
No caso, ao que interessa, é certo que a ré apenas alegou, mas nunca
provou ter efetivo direito de regresso contra a denunciada a lide. E esse direito não sofre
os efeitos da revelia da denunciada, pois como bem destacou a r. sentença (fls. 214): “a
presunção da veracidade dos fatos alegados não se estende às questões de direito”.
E a r. sentença ainda foi além, para analisar e desbancar a pretensão da
denunciante, salientando (fls. 214/215):
Nessa senda, vale destacar a alegação do hospital autor sobre a relação entre a
denunciada e a ré: “o seguro saúde da embargante se trata de um “convênio”
particular com desconto, ou seja, a paciente paga as despesas hospitalares com
desconto devido ser segurada ao AMBEP. Todo e qualquer beneficiário deste
seguro recebe a conta hospitalar no momento da alta com valores menores,
“com desconto”, em relação caso a conta fosse faturada no particular
convencional, sem intermédio do seguro saúde” (fls. 97).
Nesse ponto, a ré limita-se em alegar que “apenas com o ingresso da AMBEP
no processo será possível esclarecer o eventual valor arcado pelo convenio.”
(fls. 118). Ora, nota-se que a ré não explica nos autos qual seria a natureza da
relação jurídica com a denunciada, bem como tampouco impugna
especificamente a alegação da autora quanto a categoria de plano de saúde com
desconto, o que seria capaz de afastar a responsabilidade da seguradora pela
cobertura dos tratamentos.
Dessa forma, incumbia à ré/denunciante apresentar nos autos elementos
constitutivos de seu direto (art. 373, inciso I, do CPC), notadamente os exatos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Apelação Cível n.o 1023887-26.2019.8.26.0100 - São Paulo - R - Voto no 46.102
termos da relação mantida com a AMBEP, ônus do qual não se desincumbiu.
Aliás, poderia a ré apresentar aos autos a própria carteira de identificação do
plano de saúde, no qual expõe os elementos básicos da contratação, o que não
ocorreu.
Ao que parece, a seguradora denunciada constitui mera associação que, entre
outras atividades, credencia estabelecimentos de saúde para que atendam aos
seus associados com desconto, o que não se confunde com a atividade de
planos de saúde. A AMBEP, portanto, não é empresa atuante no ramo de
seguro ou plano de saúde, inexistindo entre ela e a ré o dever de cobertura de
despesas médicas ou hospitalares.
Assim não havendo fundamento para o pretendido direito de regresso, de
rigor a improcedência da lide secundária.”
Portanto, com o devido respeito, a improcedência da denunciação foi
bem decretada.
No mais, a r. sentença igualmente analisou corretamente a demanda
posta, concluindo ter ficado provada a prestação de serviços e a regularidade da
respectiva conta.
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta nego provimento ao
recurso e mantenho r. sentença por seus fundamentos.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator